Tribunal: TJDFT
Processo: 0765272-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS PARA COMPROVAR DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA PARA FINS LEGAIS. DESCABIDA A CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE INSERÇÃO DE ANOTAÇÃO DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NOS CADASTRO FUNCIONAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. O não acolhimento da tese de que há demonstração de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista para fins legais, apresentada pela parte autora, e a interpretação judicial da situação, não implicam em vício na fundamentação exposta na sentença. Identifica-se que a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
3. A controvérsia recursal incide sobre o dever legal de o Distrito Federal inserir anotação de condição de pessoa com deficiência no cadastro funcional da parte autora.
4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, tem a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência.
5. A Lei 12.764/2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do Art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
6. Contudo, além de a autora tratar-se de servidora do Distrito Federal, segundo os termos do Art. 1o, §1o, da Lei 12.764/2012: § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
7. Ademais, a Lei Distrital 4.317/2009, que Política Distrital para a Integração da Pessoa com Deficiência, prevê: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: [...] VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; [...].
8. Ressalta-se que, no caso, o Laudo Médico Pericial 141/2022, SEEC/SUBSAUDE/COPSS/GPSS, elaborado por junta médica oficial, concluiu que a parte autora não é considerada Pessoal com Deficiência, de acordo com a Lei 4317/2009.
9. Ademais, a parte autora não logrou comprovar, na forma do Art. 373, I, do Código de Processo Civil, a presença dos requisitos legais para o seu enquadramento como Pessoa com Deficiência para fins legais.
10. Descabida a procedência da demanda com base no Relatório de ID 47357790, elaborado por médico particular, pois a informação de CID não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade do Laudo elaborado por Junta Médica Oficial e comprovar quadro de saúde compatível com as deficiências descritas nas referidas leis.
11. Outrossim, o Laudo Psicológico de ID 47357789, o qual descreve quadro de pontuações típicas em indivíduos com compatível com Transtorno do Espectro Autista Leve, elaborado por profissional particular, ressalta que tais resultados se referem àquele momento, desse modo, não se mostra suficiente para comprovar que a parte autora seja enquadrada como deficiente para fins legais.
12. Verifica-se a ausência de documentos aptos a comprovar os requisitos legais exigidos para que conste no cadastro funcional da servidora pública o diagnóstico de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
13. Irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.